Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO CELEBRADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como na obrigação de cancelar/encerrar o contrato de prestação de serviço relativo à conta bancária fraudada, no prazo de 10 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega o recorrente, em síntese, que não houve falha no serviço prestado, sendo o dano causado por culpa exclusiva de terceiro. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 33586865 a Id. 33586866). Contrarrazões não apresentadas.
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. No caso, o requerido não comprovou a legitimidade do contrato de refinanciamento, devendo responder pelo fortuito interno referente à fraude na operação bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para abertura de conta corrente e contratação de serviços bancários, mostra-se adequada a sentença.
6. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
7. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Por fim, o cumprimento da obrigação de fazer deve ser analisado no juízo de origem, oportunidade em que será averiguada a incidência ou não da multa fixada em sentença.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de condenar a parte em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.